Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE. PESSOA SUBMETIDA AO REGIME DA CURATELA. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA DO JUÍZO DA INTERDIÇÃO PARA ESTAR EM JUÍZO. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIDADES PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de autorização específica do Juízo da Interdição para fins de regularização da representação processual no feito. 1.1. Nesta sede recursal, os autores pugnam pela reforma da sentença para que a primeira requerente, como avó e curadora do segundo requerente, possa incluí-lo como dependente junto ao seu órgão de origem (Secretaria de Educação do Distrito Federal).
2. O Código Civil, a teor do artigo 1.748, inciso V, combinado com o artigo 1.774, exige autorização especial concedida pelo Juízo da interdição para a propositura de ação em benefício de pessoa submetida ao regime da curatela, ato que não se confunde com a mera designação do curador, ainda que em caráter definitivo. 2.1. A ausência de autorização prévia pode ser posteriormente suprida através de manifestação ulterior do juízo onde tramita a ação de interdição, conforme inteligência do art. 1.748, § único, combinado com o art. 1.774, ambos do Código Civil. 2.2. A regularização da representação processual foi oportunizada diversas vezes na origem, sendo que a parte autora não atendeu à exigência legal, o que culminou na extinção do processo sem resolução de mérito. 2.3. Não prospera a tese de insuficiência de prazo, sendo que da primeira determinação para juntada do alvará até a extinção do feito transcorreu período de quase um ano, e que, mesmo nesta sede recursal, a parte não junta o documento requerido. 2.4. Tampouco pode ser acolhida a tese de que a autorização específica do Juízo da interdição para a propositura de ação em nome do curatelado é dispensável, pois as disposições do Código Civil acerca do tema são claras quanto ao seu caráter imprescindível. 2.5. Precedente: “(...) 5. Embora o artigo 1.582, parágrafo único, do Código Civil, admita o divórcio por meio de curador, os artigos 1.781 e 1.748 do mesmo diploma legal, exigem autorização judicial propor ações em nome do incapaz. 5.1. Jurisprudência: "(...) correta a decisão que determina que o curador apresente autorização judicial para propor a ação, pois este o comando contido no artigo 1748, V, do Código Civil, que deve ser aplicado em relação à curatela, conforme determinação do artigo 1781 do mesmo diploma legal. 5) - Recurso conhecido e parcialmente provido. (20110020192948AGI, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 15/2/2012)” (07148410520198070007, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2022).
3. A exigência em análise visa à preservação dos interesses da pessoa submetida ao regime da curatela. Nesse sentido, a expedição do alvará judicial passa por uma avaliação da necessidade, vantajosidade e adequação da providência ao melhor interesse do curatelado. 3.1. Não atendida a determinação para juntada de documento essencial para a regularização da representação processual, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 3.2. Jurisprudência: “(...) I - A falta de regularização da representação processual no prazo concedido à parte gera a extinção do processo por falta de pressuposto para o seu desenvolvimento válido e regular, inc. IV do art. 485 do CPC. Mantida a r. sentença. II - Apelação desprovida.” (01143554920038070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 22/4/2021).
4. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (atribuído em R$ 45.637,92 conforme emenda à inicial), pro rata, em favor do Distrito Federal e do IPREV-DF, suspensa a exigibilidade de acordo com o art. 98, §3o, do CPC.
5. Recurso improvido.